Tribunal: TJDFT
Processo: 0754005-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: Direito Civil E Processual Civil. Agravo De Instrumento. Ação Possessória. Interdito Proibitório. Tutela De Urgência. Ameaça À Posse. Ilegitimidade Passiva. Teoria Da Asserção. Extensão Da Ordem Proibitória A Terceiros Que Atuem Sob Coordenação Do Réu. Requisitos Possessórios Demonstrados. Decisão Mantida. Recurso Desprovido.
I. Caso Em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de interdito proibitório que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva e deferiu tutela provisória de urgência para conceder mandado proibitório em favor do autor.
II. Questão Em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de interdito proibitório; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela possessória de urgência.
III. Razões De Decidir
3. A legitimidade passiva nas ações possessórias deve ser aferida à luz da teoria da asserção, considerando-se as alegações da petição inicial, sendo parte legítima aquele a quem se atribui a prática ou ameaça de prática do ato turbativo ou esbulhador.
4. O fato de o agravante atuar como administrador de pessoa jurídica não afasta, em tese, sua responsabilidade pessoal por condutas que lhe são diretamente imputadas, não servindo a separação patrimonial entre sociedade e administrador como escudo para a prática de atos ilícitos.
5. A extensão da ordem proibitória a pessoas que atuem em nome ou sob coordenação do requerido, inclusive pessoa jurídica por ele administrada, encontra amparo no poder geral de cautela do juiz e visa assegurar a efetividade da tutela possessória.
6. Demonstrados, em sede de cognição sumária, a posse do autor e elementos indicativos de ameaça à posse, revelam-se presentes os requisitos para concessão da tutela possessória, sendo inadequado o reexame aprofundado da prova em sede de agravo de instrumento.
IV. Dispositivo E Tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A legitimidade passiva nas ações possessórias é aferida com base na teoria da asserção, considerando-se as alegações de que o réu praticou ou ameaçou praticar ato de turbação ou esbulho; 2. A condição de administrador de pessoa jurídica não exclui, em tese, a responsabilidade pessoal por atos que lhe sejam diretamente imputados em conflito possessório; 3. A extensão da ordem proibitória a pessoas que atuem sob coordenação do requerido constitui medida legítima destinada a assegurar a efetividade da tutela possessória; 4. Demonstrados, em cognição sumária, a posse do autor e indícios de ameaça à posse, é cabível a concessão de tutela possessória preventiva."
____________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 49-A; CPC, arts. 297, 300, 560, 561, 562, 567 e 1.016, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1393518, 0718197-71.2020.8.07.0007, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 26.01.2022, DJe 02.02.2022.